Tribunal: TRF3
Processo: 5003704-11.2020.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
301/549)

5003704-11.2020.4.03.6144

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003704-11.2020.4.03.6144

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ISMAEL APARECIDO VERAS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO HIROMI SONODA - SP115094-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PPP. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS EM PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento de atividade especial no período de 13.04.2009 a 01.08.2010 e julgar improcedente o pedido de aposentadoria especial.

A decisão agravada, de ofício, acolheu o pedido subsidiário e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (29.07.2019), bem como extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de reconhecimento de labor especial no período controvertido, por insuficiência de prova.

O agravante sustenta a especialidade do período com base em PPP, requerendo a concessão de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o reconhecimento da especialidade do labor no período de 13.04.2009 a 01.08.2010 com base em PPP que não indica exposição a agentes nocivos para esse intervalo; e (ii) saber se a identidade de função autoriza a retroação das condições ambientais registradas em período posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP apresentado indica ausência de exposição a agentes nocivos no período de 13.04.2009 a 01.08.2010, registrando tal exposição apenas a partir de 02.08.2010.

A caracterização de atividade especial exige prova técnica específica, contemporânea e individualizada da exposição habitual e permanente a agentes prejudiciais à saúde.

A identidade de função exercida pelo segurado não autoriza a presunção de manutenção das condições ambientais ao longo do tempo, nem a retroação de informações constantes de laudo ou PPP emitido em momento posterior.

A ausência de conteúdo probatório eficaz impõe a extinção do pedido sem resolução de mérito, conforme orientação firmada no Tema 629/STJ.

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, sobretudo quando submetida à revisão pelo órgão colegiado em sede de agravo interno.

As razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos impede o reconhecimento do tempo de serviço especial; 2. O PPP que não registra exposição a agentes nocivos em determinado período não autoriza o enquadramento como atividade especial; 3. A identidade de função não permite a retroação de condições ambientais de trabalho; 4. A insuficiência probatória enseja a extinção do pedido sem resolução de mérito; 5. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando submetida ao controle por agravo interno.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16.12.2015, DJe 28.04.2016 (Tema 629); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003704-11.2020.4.03.6144

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO HIROMI SONODA - SP115094-A

APELADO: ISMAEL APARECIDO VERAS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão monocrática ID 341006357 que assim decidiu:

"Ante o exposto, REJEITO A MATÉRIA PRELIMINAR E, NO MÉRITODOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS para afastar o reconhecimento da especialidade do labor no interregno de 13.04.2009 a 01.08.2010, bem como para julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, na forma delineada.

De ofício, acolho o pedido subsidiário formulado à exordial para condenar o INSS à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER (29.07.2019), observado o Tema 1018/STJ; bem como julgo extinto, sem resolução de mérito, o pedido de reconhecimento do labor especial no período de 13.04.2009 a 01.08.2010, com fulcro no art. 485, IV do CPC, em conformidade com o Tema 629/STJ. Por fim, explicito os consectários legais e a verba honorária, nos termos da fundamentação."

Em suas razões recursais, requer o autor a parcial retratação da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a especialidade do período laboral de 13.04.2009 a 01.08.2010, com a concessão da aposentadoria especial, desde a DER em 29.07.2019.

Instada à manifestação, a parte agravada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a parte autora em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...) SITUAÇÃO DOS AUTOS:

Cuida-se de demanda previdenciária objetivando o reconhecimento de tempo de atividade em condições especiais, com a condenação da Autarquia Previdenciária à concessão de aposentadoria especial / aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 29.07.2019 (ID 336820311 - fl. 01).

Verifica-se o enquadramento como atividade especial, na via administrativa, dos períodos laborais de 07.06.1990 a 31.05.1992 e de 02.08.2010 a 08.09.2022 (ID 336820516 - fls. 215/221). Cuidam-se, portanto, de períodos incontroversos.

Passo ao exame dos períodos controversos, face às provas colacionadas aos autos:

(...) 13.04.2009 a 01.08.2010

Empregador: NENA LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA. - EPP

Atividade: encarregado oficina mecânica

Provas: cópia da CTPS (ID 336820311 - fls. 33); PPP (ID 336820487, com emissão em 08.09.2022)

Conclusão: não se mostra possível o enquadramento do período laboral em questão como atividade especial, uma vez que o documento apresentado como prova, apresenta-se insuficiente à comprovação da nocividade.

Face à insuficiência do conjunto probatório para o reconhecimento do labor especial no período de 13.04.2009 a 01.08.2010, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 320 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.352.721/SP - Tema 629, in verbis:

"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa"

(REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

(...)"

No que concerne ao período de 13.04.2009 a 01.08.2010, não procede a pretensão de reconhecimento da especialidade com fundamento na profissiografia descrita no documento PPP ID 336820487 ser a mesma para todo o intervalo desde 13.04.2009 até a emissão do documento.

Embora o PPP informe que o autor exerceu a função de mecânico de forma contínua, desde 13.04.2009, observa-se que o próprio documento é expresso ao consignar a ausência de exposição a agentes nocivos no intervalo de 13.04.2009 a 01.08.2010, passando a registrá-la apenas a partir de 02.08.2010.

Nesse contexto, não se admite a presunção de que as condições ambientais de trabalho tenham permanecido inalteradas ao longo de todo o vínculo laboral, sobretudo porque a caracterização da atividade especial demanda prova técnica específica, contemporânea e individualizada de efetiva exposição habitual e permanente a agentes prejudiciais à saúde.

A identidade de função, por si só, não autoriza a retroação dos efeitos de laudo ou de informações posteriores, sob pena de indevida ampliação do regime excepcional de contagem diferenciada de tempo de serviço.

Ademais, se de fato, as condições de trabalho em data anterior a 01.08.2010 tivessem sido realizadas com exposição aos mesmos agentes nocivos indicados para o período a partir de 02.08.2010, incumbiria a empregadora proceder a devida retificação desse PPP ao lhe fornecer um novo, atualizado em relação à data de sua emissão.

Assim, à míngua de comprovação idônea quanto à nocividade no período em questão, deve ser mantido o seu enquadramento como tempo comum.

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações da parte autora.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

Julgo prejudicado os embargos ID 342930964 convolado em agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PPP. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS EM PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento de atividade especial no período de 13.04.2009 a 01.08.2010 e julgar improcedente o pedido de aposentadoria especial.

A decisão agravada, de ofício, acolheu o pedido subsidiário e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (29.07.2019), bem como extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de reconhecimento de labor especial no período controvertido, por insuficiência de prova.

O agravante sustenta a especialidade do período com base em PPP, requerendo a concessão de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o reconhecimento da especialidade do labor no período de 13.04.2009 a 01.08.2010 com base em PPP que não indica exposição a agentes nocivos para esse intervalo; e (ii) saber se a identidade de função autoriza a retroação das condições ambientais registradas em período posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP apresentado indica ausência de exposição a agentes nocivos no período de 13.04.2009 a 01.08.2010, registrando tal exposição apenas a partir de 02.08.2010.

A caracterização de atividade especial exige prova técnica específica, contemporânea e individualizada da exposição habitual e permanente a agentes prejudiciais à saúde.

A identidade de função exercida pelo segurado não autoriza a presunção de manutenção das condições ambientais ao longo do tempo, nem a retroação de informações constantes de laudo ou PPP emitido em momento posterior.

A ausência de conteúdo probatório eficaz impõe a extinção do pedido sem resolução de mérito, conforme orientação firmada no Tema 629/STJ.

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, sobretudo quando submetida à revisão pelo órgão colegiado em sede de agravo interno.

As razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos impede o reconhecimento do tempo de serviço especial; 2. O PPP que não registra exposição a agentes nocivos em determinado período não autoriza o enquadramento como atividade especial; 3. A identidade de função não permite a retroação de condições ambientais de trabalho; 4. A insuficiência probatória enseja a extinção do pedido sem resolução de mérito; 5. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando submetida ao controle por agravo interno.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16.12.2015, DJe 28.04.2016 (Tema 629); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo da parte autora e prejudicar os embargos declaratórios ID 342930964, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão